Tribunal: TJDFT
Processo: 0703780-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. CRÉDITO ÚNICO E INDIVISÍVEL. TEMA 1.142/STF. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO FRACIONADA EM DEMANDAS INDIVIDUAIS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. NECESSIDADE DE AGUARDAR A PRECLUSÃO DA DECISÃO ANTES DA EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que (i) indeferiu a fixação e a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento no âmbito da execução individual, (ii) homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e (iii) determinou que a expedição de requisitórios fosse precedida da preclusão da decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível a fixação e a execução, no cumprimento individual de sentença coletiva, dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na fase de conhecimento da ação coletiva; e (ii) se é legítima a determinação judicial de aguardar a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença antes da expedição de requisições de pagamento, inexistente efeito suspensivo ao recurso interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva ajuizada contra a Fazenda Pública constituem crédito único e indivisível, sendo vedado o fracionamento de sua execução em demandas individuais, ainda que promovidas pelos mesmos patronos, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.142 da repercussão geral, em observância ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal.
4. A fixação e a execução dos honorários da fase de conhecimento devem ocorrer exclusivamente nos autos da ação coletiva, sendo juridicamente inadmissível sua inclusão no cumprimento individual de sentença, sob pena de violação ao regime constitucional de precatórios.
5. A determinação de aguardar a preclusão da decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença antes da expedição de requisitórios revela-se medida de prudência, voltada à preservação da segurança jurídica e à prevenção de pagamentos indevidos ou reversões futuras, não configurando concessão indevida de efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento de ação coletiva contra a Fazenda Pública constituem crédito único e indivisível, sendo vedada sua execução fracionada em cumprimentos individuais de sentença, nos termos do Tema 1.142/STF.
2. É legítima a determinação judicial de aguardar a preclusão da decisão que aprecia a impugnação ao cumprimento de sentença antes da expedição de requisitórios, como medida de segurança jurídica e de prevenção de pagamentos indevidos.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 100, § 8o; Código de Processo Civil, arts. 85 e 995.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.309.081/MA (Tema 1.142 da repercussão geral); precedentes do TJDFT.